Tribunal: STF
Processo: RE 1390482
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INGRESSO COMO COTISTA. CONSTATAÇÃO TARDIA. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS CURSADOS VÁRIOS SEMESTRES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Hipótese em que se discute se a autora, aluna do curso de Medicina da UNIVERSIDADE DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, em uma das vagas destinadas à cota de negro/pardo, faz jus à renovação da matrícula no 7º período do curso e nos semestres subsequentes, até a sua conclusão, sem que seja submetida a procedimento de verificação de heteroidentificação. Alega a autora que em julho de 2019 teria sido convocada para participar de processo de heteroidentificação racial, ocasião em que lhe foi informado que o procedimento baseava-se em denúncia anônima, tendo, em agosto de 2019, sido informada de que a comissão averiguadora concluiu pela "incompatibilidade entre sua autodeclaração e o fenótipo para fins de vaga reservada"; 



    2. O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, ao fundamento de que, embora a instituição de comissão para a avaliação da autodeclaração com base em características fenotípicas tenha sido reconhecida tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto pelo Supremo Tribunal Federal, o processo seletivo do qual participou a autora se deu no ano de 2016, antes da regulamentação do procedimento de heteroidentificação; e que, demais disso, ela é aluna da instituição de ensino desde o período letivo 2016.2, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais; 



    3. O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos; 



    4. Apelação improvida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 207 da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



     (RE 1.212.905-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.346.860/RS, Relª. Min.ª Cármen Lúcia; ARE 940.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.362.708/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.284.677/RS, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.210.683/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator